Tribunal: TJDFT
Processo: 0023534-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. AVARIAS CAUSADAS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA.

1. O condutor de veículo particular que executa uma manobra sem se certificar das condições de trânsito, expondo a risco os demais usuários da via que o seguem e dando causa a acidente envolvendo viatura policial, age com imprudência e comete ato ilícito. Portanto, deverá responder pelos danos materiais causados em virtude de sua conduta.

2. No caso concreto, restou comprovada a culpa do condutor do veículo particular, que ao realizar o retorno, não observou que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, fechando a viatura policial, a qual acabou colidindo em uma árvore ao desviar-se para evitar a colisão com o veículo. Assim, deve o particular responder pelos danos materiais causados ao veículo da Administração.

3. A representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído a ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita.

4. Recurso conhecido e improvido.